Tribunal: TJDFT
Processo: 0013547-97.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0013547-97.2017.8.07.0016 AGRAVANTE: MAURICIO AVELINO RIBEIRO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravo interno no recurso especial e extraordinário interposto por MAURÍCIO AVELINO RIBEIRO, contra decisão desta Presidência que inadmitiu os apelos constitucionais. Ressalte-se, de início, que o agravante, embora tenha manejado recurso especial e extraordinário, insurge-se em petição única, sustentando que a matéria é de índole Constitucional e que não realizou o disparo de arma de fogo. O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. O único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, de modo que, manifestamente incabível o presente agravo interno. Nesse sentido, confira-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBOS DUPLAMENTE MAJORADOS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE RESP NA ORIGEM. ERRO GROSSEIRO. PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO INTERRUPÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o único recurso cabível da decisão de inadmissão do recurso especial é o agravo em recurso especial previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, sendo que a oposição de embargos de declaração dessa decisão é considerado erro grosseiro, o que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, bem como não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso cabível" (AgRg no AREsp 1526234/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 3/12/2019, DJe 16/12/2019). 3. Na espécie, do decisum de admissibilidade provisório, do qual a defesa foi tacitamente intimada em 11/2/2019, foram erroneamente opostos embargos de declaração, ulteriormente rejeitados pela Corte local. 4. Nesse contexto, em atenção ao prazo contínuo e peremptório de 15 (quinze) dias previsto no art. 994, inciso VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o, e 1.042, caput do CPC, e no art. 798, do CPP, intempestivo o agravo em recurso especial interposto pela parte somente em 28/3/2019. 5. Verificada a ocorrência de flagrante ilegalidade no tocante à fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria das penas, torna-se necessária a concessão de habeas corpus, de ofício, no ponto, na forma do art. 654, § 2o, do CPP, c/c o art. 203, inciso II, do RISTJ. 6. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que, para a elevação da pena em fração superior a 1/3 (um terço), na terceira fase da dosimetria da pena, no crime de roubo, é insuficiente a menção ao número de majorantes, sendo indispensável motivação concreta, calcada nas características do delito. Incidência da Súmula n. 443/STJ. 7. In casu, não obstante o reconhecimento de 2 (duas) causas de aumento de pena, as instâncias ordinárias não apresentaram motivação concreta que justificasse a escolha da fração de 3/8 (três oitavos), devendo, assim, ser aplicado o aumento no mínimo legal, isto é, no patamar de 1/3 (um terço). 8. Agravo regimental não provido. Concedida a ordem de habeas corpus, de ofício. (AgRg nos EDcl no AREsp 1673944/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 13/8/2020). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de id. 21902108. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018